Tribunal: STF
Processo: RE 80349
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-05-03
Data de publicação: 1977-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS EM AÇÃO EXECUTIVA.
EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ANULANDO-SE A PROMESSA DE CESSÃO DE
DIREITOS, INVOCADA COMO FUNDAMENTO DOS EMBARGOS, POR SABER O ACÓRDÃO
RECORRIDO CONCLUIDO QUE SE TRATAVA DE UM DOS ELOS DE UMA CADEIA DE
ATOS PRATICADOS EM FRAUDE A EXECUÇÃO. RECURSO PELA ALINEA D, SEM QUE
SE HAJA CARACTERIZADO A IDENTIDADE E SEMELHANCA ENTRE OS CASOS
CONFRONTADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.